Tribunal: TJDFT
Processo: 0707691-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707691-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO DE SOUSA AVELINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por MARIA DO SOCORRO DE SOUSA AVELINO em desfavor do DISTRITO FEDERAL, alegando erro de procedimento e afronta à autoridade de decisão judicial proferida na instância revisora. Afirma que o agravo de instrumento n. 0752273-40.2023.8.07.00, interposto da decisão de ID 177898893 dos autos de origem, expressamente determinou o prosseguimento do feito originário, independentemente do julgamento do agravo de instrumento n. 0746849-17.2023.8.07.0000. Não obstante, o MM. juiz a quo determinou o prosseguimento do segundo parágrafo do item III da decisão de ID 177898893, que por sua vez, dispôs: “Aguarde-se o julgamento de mérito do AGI n. 0746849-17.2023.8.07.0000 e a certificação do trânsito em julgado, bem como a comunicação oficial pelo Órgão competente”. (ID 182386687 e 177898893 dos autos de origem). Observo que nos autos do agravo de instrumento n. 0752273-40.2023.8.07.0000 o agravante noticiou o descumprimento da decisão, sobrevindo despacho deste relator no sentido de oficiar à Secretaria para que o Juízo informe se houve o devido cumprimento da decisão, tendo sido remetido o ofício em 27/02/2024, conforme consulta de andamentos processuais da origem. Assim, aguarde-se pelo prazo de 5 dias. Decorrido o prazo, retornem-me os autos para deliberação. Comunique-se ao juízo. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator